Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705300-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ALEXANDRA LOURENCO MOISES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo apelante contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação por ele interposta, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)